Tribunal: STF
Processo: ARE 1396770
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL NÃO SE CONFUNDE COM TRIÊNIO/ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. INSTITUTOS DISTINTOS E CUMULATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Belém, na ação de revisão salarial (implementação de progressão funcional) c/c cobrança de parcelas retroativas. 2. O autor afirma que é servidor público efetivo do Município de Belém (matrícula 0061743-011), junto à Secretaria Municipal de Saneamento – SESAN, no cargo de agente de serviços urbanos. Alega que até a presente data, não foi aplicado aos seus vencimentos a progressão funcional na forma da Lei Municipal n.º 7507/91. 3. Aduz que o município de Belém não implantou o Plano Carreira previsto na Lei supramencionada, o que significa dizer que aos vencimentos do Autor não foi aplicada a escala progressiva de vencimentos, com variação de 5% (cinco por cento) entre uma e outra, com interstício de 5 (cinco) anos, resultando, assim, no prejuízo de sua remuneração que vem sendo paga em valores aquém do que lhe são devidos. 4. Requereu a imediata progressão funcional, com a incorporação das diferenças salariais devidas, e a diferença de vencimento no percentual de 5% (cinco por cento), para cada um delas, até o máximo de 60% (sessenta por cento) – somando 25% (vinte e cinco por cento) na data de propositura da ação, com reflexo nas demais parcelas que integram a sua remuneração. 5. A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo. 6. Em CONTESTAÇÃO o Município alega que a norma que dispõe sobre a progressão está pendente de regulamentação, e que o autor já recebe triênio. 7. A sentença julgou PROCEDENTE a presente demanda para determinar ao MUNICÍPIO DE BELÉM que IMPLEMENTE a progressão funcional do autor MANOEL DE JESUS SOUSA, pagando o percentual devido de 25% do vencimento, e que efetue o pagamento retroativo das diferenças à título de progressão funcional devidas a partir de 23/11/2013, em obediência a prescrição quinquenal, com a correção monetária efetuada pelo IPCAe, incidindo juros pelo mesmo índice adotado para a remuneração dos depósitos da caderneta de poupança (art. 12 da Lei 8177/91). 8. O Município de Belém interpôs recurso alegando que a sentença deve ser modificada, pois o prazo prescricional para requerer prestações vencidas de renda contra a Fazenda Pública é de 3 (três) anos, considerando os termos do art. 206, §3°, do II, do Código Civil, e, no mérito, alega que o servidor público municipal já usufrui o pagamento de gratificação pelo tempo em que ocupa o cargo, na medida em que recebe triênio, que importa em acréscimo de 5% (cinco) por cento em sua remuneração a cada 03 (três) anos, nos termos do que prescreve o artigo 80 da Lei 7.502/90 (...)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, III; 37, caput e 60, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente